Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Palavra da vítima. Frações de aumento pena-base e circunstância agravante. Regime prisional.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, demonstram que o réu ofendeu à incolumidade física dela, deve ser mantida a condenação.
3 – Não se reconhece legítima defesa, se as agressões foram iniciadas pelo acusado e não demonstrado a existência de agressão atual ou iminente a justificar a excludente de ilicitude.
4 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/06 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
7 - A reincidência impede seja fixado regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
8 - Apelação provida em parte.